Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0702387-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICARDO CARVALHO DE ARAUJO DESPACHO Acessei os autos às 10h45. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0724803-47.2022.8.07.0007, esta ajuizada em desfavor de RICARDO CARVALHO DE ARAÚJO, a qual está assim fundamentada: Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Emende-se a petição inicial para: - juntar guia de recolhimento das custas judiciais acompanhada do comprovante de pagamento; – demonstrar a constituição em mora da ré. Analisando o processo, verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, apesar de terem sido empreendidas 3 (três) tentativas, ante à ausência daquela. Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. Alega o agravante que o agravado não efetuou o pagamento das prestações relativas à Cédula de Crédito Bancário n. 125765453.30410, que tem por objeto o veículo FORD KA PULSE/CLASS/PERF, Chassi 9BFZK53A7BB215875, Fabricação 2010, Modelo 2010, Cor PRETA, Placa NLJ1838, alienado fiduciariamente. Diz ser desnecessária a emenda à inicial da ação de busca e apreensão porque a mora do agravado está caracterizada pelo não pagamento das parcelas contratadas e porque a notificação deste foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, observou o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Assevera ainda o agravante que a impossibilidade de entrega da notificação ao agravado para fins de mora não deve penalizá-lo, inclusive, à luz do que vem decidindo o STJ, em especial, no REsp n. 1852147/RS. Pede o provimento do agravo para afastar a determinação de emenda da petição inicial e para viabilizar o seu recebimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. À guisa de liminar no presente agravo pretende a imediata busca e apreensão do veículo litigioso. Pois bem. Não identifico perigo de perecimento de direito apto a justificar a intervenção deste tribunal em sede de plantão judicial. Eventuais prejuízos suportados pelo agravante podem ser recompostos, nos termos dos arts. 4 e 5o do Decreto-Lei n. 911/69, caso a financeira não obtenha êxito na sua demanda. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (grifo nosso) Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília,30 de janeiro de 2023 11:11:46. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista